Tribunal: TJSP
Processo: 2275278-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275278-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
HELDER GUSTAVO CARDOSO PEDRO BELLO e Paciente GUILHERME
RODRIGUES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275278-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2275278-91.2020.8.26.0000
Comarca: SOROCABA
Impetrante: HELDER GUSTAVO CARDOSO PEDRO BELLO
Paciente: GUILHERME RODRIGUES ALVES
Voto: 19623
HABEAS CORPUS. Pedido de cassação da r. decisão que
determinou a submissão do paciente a exame criminológico
para a aferição de seu mérito à obtenção de benefícios
prisionais. Via inadequada. Não conhecimento do writ.
Extinção do processo sem julgamento do mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Helder Gustavo Cardoso Pedro Bello, advogado, em favor de
GUILHERME RODRIGUES ALVES, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, que determinou a
realização de exame criminológico para a análise do requisito
subjetivo necessário à progressão de regime (fls. 01/09).
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
imediata concessão da progressão do paciente ao regime
semiaberto, afastando-se a determinação de realização de exame
criminológico (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275278-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 144/147).
O MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba prestou informações
(fls. 149/150).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Jorge Assaf Mauly, opinou pelo não conhecimento,
ou pela denegação da ordem (fls. 164/191).
É, em síntese, o relatório.
O presente habeas corpus não comporta
conhecimento.
O paciente está em cumprimento de pena
de 16 anos e 07 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, devido a prática dos crimes
previstos nos artigos 157, caput e 213, caput (por duas vezes), na
forma do artigo 69, do Código Penal, com término de cumprimento
de pena previsto para 14.12.2030 (fls. 22, 60/74 e 98/104).
Em
27.10.2020
a
Defesa
requereu
a
progressão da paciente ao regime semiaberto. Por decisão datada
de 17.11.2020, o d. juízo a quo determinou a realização de exame
criminológico para a aferição do mérito do sentenciado,
considerando que ele foi condenado pela prática de crimes graves,
de estupro e de roubo, possui longa pena a cumprir e “não honrou
a benesse que anteriormente foi-lhe confiada, e abandonou o
cumprimento de penas, sendo posteriormente recapturado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275278-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inconformado, insurge-se o impetrante,
requerendo a cassação da decisão, com a imediata apreciação do
seu pedido de concessão da progressão de regime pelo d. juízo a
quo.
Convém esclarecer que, para a concessão
de habeas corpus, exige-se que esteja desde logo evidenciado o
constrangimento ilegal, que não demande análise acurada do
mérito e não dependa de verificação de questões aprofundadas.
Da análise dos autos, depreende-se que a
matéria tratada apresenta complexidade, exigindo uma análise
vedada em sede de habeas corpus.
Sem embargo, não pode o presente writ
substituir o recurso ordinário agravo , ainda mais quando existe
via própria para discussão da matéria, nos termos do artigo 197 da
Lei de Execução Penal.
Assim, resta evidente que a via eleita para
a insurgência contra a r. decisão proferida durante a execução
penal é inadequada.
Nesse
sentido,
já
entendeu
esta
16a
Câmara de Direito Criminal:
Habeas
Corpus.
Execução
Penal.
Pedido
de
progressão ao regime semiaberto. Determinação de
exame psiquiátrico pela autoridade apontada como
coatora. Via imprópria para análise do decisum.
Existência de recurso legalmente cabível para a
manifestação do inconformismo da parte. Decisão
judicial devidamente fundamentada. Ausência de
flagrante ilegalidade. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275278-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(TJSP; Habeas Corpus 0018191-69.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Otávio
de
Almeida
Toledo;
Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e
Anexo do Júri; Data do Julgamento: 16/07/2018;
Data de Registro: 16/07/2018)
Ademais, ainda que fosse o caso de
conhecimento do pedido, segundo se infere do boletim informativo,
o paciente possui extenso lapso de pena a cumprir, devendo-se
considerar, ainda, que ele foi condenado pela prática de delitos
graves, inclusive de natureza hedionda.
A par disso, o paciente cometeu os delitos
que agora são objeto de execução penal quando estava em
cumprimento da pena pelo primeiro delito em regime semiaberto,
sendo certo que consta do seu Boletim Informativo que houve
abandono do cumprimento da reprimenda (fls. 23), de maneira que
não verifico qualquer ilegalidade flagrante na decisão do d. juízo a
quo a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator